Tribunal: TJDFT
Processo: 0028351-98.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0028351-98.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDIO DE MOURA MAGALHAES, JOAO HELDER RAMOS FEITOSA, MURILO JOSE JULIANO DA CUNHA EMBARGADO: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de processo retirado de pauta de julgamento para apreciar o pedido formulado pelos embargantes quanto à imediata aplicação das alterações inseridas na Lei de Improbidade Administrativa - Lei n. 8.429/1992 pela Lei n. 14.230/2021, a fim de que seja reconhecida a inexistência de fato típico, de lesividade, de antijuridicidade, de individualização da conduta e de conduta dolosa nos fatos apurados que culminaram na presente ação (ID 32118900). No decurso da manifestação do il. representante ministerial de 1o grau e da d. Procuradoria de Justiça, sobreveio a afetação da matéria pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 1.199 - ARE 843989). Muito embora a decisão do em. Ministro Alexandre de Moraes tenha determinado somente a suspensão do processamento dos recursos especiais nos quais suscitada, ainda que por simples petição, a aplicação retroativa da Lei n. 14.230/20021, tenho que se mostra contraproducente julgar os embargos de declaração antes da definição a ser dada pelo Plenário do STF, dada a regra contida no art. 1.040, III, do CPC, que determina o reexame do processo para aplicação da tese firmada. Ante o exposto, SUSPENDO o curso do presente processo até o julgamento do Tema 1.199 pelo Supremo Tribunal Federal ou nova deliberação do relator do processo paradigma. Intimem-se as partes. BRASÍLIA, DF, 19 de maio de 2022 14:32:09. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator